Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722101-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WILSON RUBENS DA SILVA AGRAVADO: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO, RENATA CAROLINE ALVES LIMA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Wilson Rubens da Silva contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente requerida contra Clauder Aguiar de Araújo e Renata Caroline Alves Lima, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, ao final, determinou que o processo tramite em segredo de justiça (ID 129832635 do processo n. 0711500-63.2022.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 36970417), o agravante, preliminarmente, questiona a concessão de segredo de justiça no processo de origem. Nesse ponto, afirma que, além de não haver pedido expresso nesse sentido na petição inicial, a publicidade do processo não deve ser restringida no caso concreto. Informa ser ocupante do cargo de Subtenente da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, exercendo atualmente a função de Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Caixa Beneficente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Caben), da qual os agravados Clauder e Renata integram na condição de Presidente e Gerente Administrativo, respectivamente. Explica que a atual diretoria foi eleita pela Assembleia Geral Ordinária ocorrida em dezembro de 2018 e empossada em janeiro de 2019, para mandato de quatro anos. Alega que o exercício da presidência pelo agravado Clauder estaria pautado por suspeitas de fraude, furto qualificado, apropriação indébita e uso irregular das verbas da associação, o que teria ensejado instauração de inquérito policial em fevereiro de 2021. Aponta uma série de irregularidades e pugna pelo afastamento cautelar dos recorridos, em razão do risco de dilapidação dos bens da Caben por meio de contratação de empresa de fachada vinculada à agravada Renata. Sustenta que a decisão interlocutória ora impugnada, ao indeferir o pedido de natureza cautelar, desconsiderou a prova documental juntada aos autos. Expõe ter recebido os documentos que comprovam os atos ilícitos apontados por meio de uma ex-funcionária da associação. Cita ocorrência policial lavrada em 7/6/2022 que noticia as ilegalidades praticadas pelos agravados. Menciona, ainda, cheques pós-datados emitidos pela Caben para a pessoa jurídica AHP, com primeiro vencimento em 10/5/2022; transferência bancária de R$60.000,00(sessenta mil reais) da AHP para Clauder, em 7/5/2022; pagamento de R$11.624,50 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) relativo a cartão de crédito de Clauder, por meio de conta da AHP; e outras diversas transferências bancárias entre a AHP e Clauder em maio do ano corrente. Destaca que as transações acima mencionadas ocorreram há aproximadamente um mês antes do conhecimento dos fatos e foram realizadas em desfavor do patrimônio da Caben e de seus associados. Defende que os pressupostos necessários para concessão da medida liminar estão presentes, em razão da dilapidação patrimonial e da possibilidade de destruição de provas. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado afastamento cautelar do Diretor Executivo Clauder Aguiar de Araújo e da Gerente Administrativa Renata Caroline Alves Lima de suas funções na Caben, a fim de impedir acesso às dependências da associação e qualquer espécie de movimentação das contas bancárias da Caben. Ademais, postula antecipação dos efeitos da tutela recursal para levantamento do sigilo dos autos originários. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido. Preparo recolhido (ID 36970427). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente requerida por Francisco Wilson Rubens da Silva, ora agravante, contra Clauder Aguiar de Araújo e Renata Caroline Alves Lima, ora agravados. Para compreender o caso em análise, vale transcrever o relatório apresentado na decisão recorrida: [...] Trata-se tutela antecipada requerida em caráter antecedente, formulada por FRANCISCO WILSON RUBENS DA SILVA em desfavor de CLAUDER AGUIAR DE ARAÚJO e RENATA CAROLINE ALVES LIMA, em que pugna pela concessão de tutela de urgência para o afastamento do Diretor Executivo e da Gerente Administrativa da Caben, ora réus. Aponta que é Subtenente da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e ocupa atualmente a função de Vice-presidente da Diretoria Executiva da Caixa Beneficente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CABEN, cujo Presidente é o réu Clauder e Gerente Administrativa a ré Renata. Revela que a atual diretoria teria sido eleita pela Assembleia Geral Ordinária ocorrida em dezembro de 2018 e empossada em janeiro de 2019, para mandato de 4 anos. Contudo, o exercício da presidência pelo réu Clauder estaria pautada por suspeitas de fraude, furto qualificado, apropriação indébita e uso irregular das verbas da Associação, o que teria dado ensejo, inclusive, à instauração de inquérito policial em fevereiro de 2021. Aponta uma série de irregularidades e pugna pelo afastamento cautelar dos réus, em razão do risco de dilapidação dos bens da Caben. [...] No referido pronunciamento judicial, o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar foi indeferido e, ao final, determinou-se que o processo tramite em segredo de justiça. Destacam-se os fundamentos expostos no ato decisório: [...] No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que ainda é prematuro para a concessão da tutela vindicada. Com efeito, os fatos são complexos e envolve a gestão pela administração atual da Caben, que foi regularmente eleita por meio de Assembleia ordinária, no ano de 2018. De outro lado, os supostos desvios vêm ocorrendo desde o início da gestão em 2019, de modo que não se pode entender que a situação de risco seja atual, notadamente porque o suposto inquérito policial foi instaurado há mais de um ano. Ainda que não fosse assim, tem sido frequentes processos envolvendo diversas gestões da Caben, o que indica que há grande litigiosidade entre os associados, sendo imposto ao juízo a análise mais criteriosa dos fatos apresentados. Por essa razão, entendo que diante da grande complexidade dos fatos, que demandam aprofundamento probatório e, pela falta de atualidade da situação de perigo, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência, de natureza cautelar. Intime-se a requerente para aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e juntada de novos documentos, além da confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação, sob pena da extinção do processo sem resolução do mérito. Cite-se o réu para contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 5 dias úteis (artigo 306 do Código Civil). Por ora defiro o pedido de decretação do sigilo processual ao presente processo, considerando-se que há informação sobre a prática de possíveis crimes pelos réus, o que, diante da falta de condenação específica, poderia gerar a violação à atributos da personalidade dos réus. Anote-se. [...] Diante disso, o autor, ora recorrente, interpôs este agravo de instrumento, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado afastamento cautelar do Diretor Executivo Clauder Aguiar de Araújo e da Gerente Administrativa Renata Caroline Alves Lima de suas funções, a fim de impedir acesso às dependências da associação e qualquer espécie de movimentação das contas bancárias da Caben. Ademais, postula antecipação dos efeitos da tutela recursal para levantamento do sigilo dos autos originários. Em relação ao segredo de justiça concedido na decisão agravada, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser acolhido. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 93, IX e X, da Constituição Federal. Essa regra pode ser limitada, excepcionalmente, quando colocar em risco valores essenciais também consagrados no texto constitucional. Nesse sentido, o art. 5o, LX, da CF/88 estabelece que a lei só poderá restringir a publicidade nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. O Código de Processo Civil, no art. 189, à luz das diretrizes estabelecidas na Carta Magna, define as situações excepcionais nas quais o processo poderá tramitar em segredo de justiça. Destaca-se, por oportuno, o teor do referido dispositivo legal: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. No caso em exame, verifica-se, de plano, que a restrição imposta à publicidade dos atos processuais, além de não ter sido requerida pelas partes, não encontra justificativa razoável. O caso discutido nos autos originários não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, LX, da CF/88 e no art. 189 do CPC. O processo não discute temas que imponham confidencialidade. Ao contrário, diante da relevância dos fatos narrados na petição inicial, de interesse público, considera-se plausível, por ora, preservar a publicidade dos atos processuais. A propósito, há elucidativos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: [...] Nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer, ordinariamente, a cláusula da publicidade. Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério. Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5o), enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na expressiva lição de NORBERTO BOBBIO (“O Futuro da Democracia”, p. 86, 1986, Paz e Terra), como “um modelo ideal do governo público em público”. A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo, tão fortemente realçados sob a égide autoritária do regime político anterior. Ao dessacralizar o segredo, a Assembleia Constituinte restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático da publicidade, convertido, em sua expressão concreta, em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais. Isso significa, portanto, que somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...] (RMS 30461 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 12-08-2014 PUBLIC 13-08-2014) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SITE DE BUSCA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1159901/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Na mesma linha de entendimento, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 2. A determinação de segredo de justiça aos autos de ação de busca e apreensão até que haja a efetiva apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária não se insere na exceção atinente ao interesse público ou social, porquanto a hipótese versa, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem. 3. O interesse individual do credor na busca e apreensão não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para retirar o segredo de justiça dos autos de origem. (Acórdão 1380732, 07284665920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. princípio da publicidade. situação de exceção. ausência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 2. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289578, 07140866520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, considerando que a publicidade dos atos processuais é garantida no texto constitucional e apenas pode ser afastada em casos excepcionais, deve ser deferido o pedido de tutela antecipada recursal para determinar o levantamento do segredo de justiça imposto na decisão agravada. Quanto à parte da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela cautelar, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar requerida nas razões deste agravo de instrumento. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo autor/agravante, não se constata, neste juízo inicial, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Caixa Beneficente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em razão de sua natureza de associação privada, possui mecanismos próprios de tutela de seus interesses internos. A interferência do Poder Judiciário em questões referentes à administração interna da associação deve ser mínima, em respeito à autonomia de organização e funcionamento da entidade. As alegações do autor/agravante relacionados à má gestão da Caben e à suposta prática de crimes no exercício de funções diretivas na associação exigem ampliação da produção probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Portanto, neste momento, diante da falta de provas contundentes acerca das irregularidades alegadas, é incabível determinar afastamento de membros eleitos pela associação. Além disso, nesta análise inicial, não há elementos suficientes para demonstrar dilapidação patrimonial praticada pela parte requerida/agravada ou indevida interferência com intuito de destruir provas. Assim, não está clara a presença da urgência necessária para fundamentar a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para determinar o levantamento do segredo de justiça imposto na decisão agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora